Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO. DESFERROXAMINA. ABASTECIMENTO. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. NOVO SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. LIMITE FIXADO PARA AS ASTREINTES. ULTRAPASSADO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. ORDEM DE BLOQUEIO. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.069.810/RS, submetido ao rito dos julgamentos repetitivos, às ações que têm por finalidade o fornecimento de medicamentos, são legítimas medidas cautelares com o objetivo de assegurar a ordem de fornecimento de medicamentos, sendo lícito o bloqueio ou sequestro de verbas públicas.
2. Embora inegável que o descumprimento pela Administração de decisões judiciais enseja a imposição de medidas coercitivas, inclusive pela fixação de multa diária e, em casos extremos, pelo sequestro de verba pública, a atuação judicial, sob pena de nulidade, deve ser pautada pelos princípios de devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e por todos os seus consectários.
3. Caso concreto em que o magistrado de primeira instância, além de nada ponderar quanto aos argumentos aduzidos pelo DF relativamente aos procedimentos instaurados para aquisição emergencial e para compra de 315 (trezentos e quinze) unidades, imotivadamente ultrapassou o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que estabelecera para as astreintes na primeira decisão, carecendo de proporcionalidade a nova quantia arbitrada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.